Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. FREESTYLE LIBRE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, que buscava compelir o plano de saúde a fornecer sensor de automação de glicose FreeStyle Libre à beneficiária portadora de Diabetes Tipo 2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do sensor de automação de glicose pelo plano de saúde da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do STJ, por se tratar de plano de saúde de autogestão.
4. O dispositivo FreeStyle Libre não é medicamento e não se confunde com bomba de infusão de insulina, sendo considerado insumo para monitoramento domiciliar, cuja cobertura pode ser excluída contratualmente, conforme disposto na Lei n. 9.656/1998 e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.
5. Notas técnicas do NATJUS indicam ausência de comprovação científica de superioridade do sensor em relação ao glicosímetro capilar convencional, afastando a necessidade de cobertura obrigatória pelo plano.
6. Não demonstrada urgência ou risco iminente à saúde da agravante, sendo necessária dilação probatória para avaliar a imprescindibilidade do monitor, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sensor de automação de glicose FreeStyle Libre não é medicamento e pode ter sua cobertura excluída por planos de saúde de autogestão, nos termos da legislação vigente e do contrato firmado entre as partes.
2. A ausência de evidências científicas sobre a superioridade do dispositivo em relação ao glicosímetro convencional afasta a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde.
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e de urgência ou risco iminente à saúde do beneficiário, o que não restou comprovado no caso.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, art. 17, VII; Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 29/11/2022; TJDFT, Acórdão 1906071, 0703296-57.2023.8.07.0019, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1891849, 0702173-47.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/07/2024.